Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-86.2018.8.14.0123
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002544-86.2018.8.14.0123

REPRESENTANTE: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA

AUTORIDADE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

EMBARGADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00, com correção e juros. A decisão embargada reconheceu a existência de invalidez permanente total da autora, conforme laudo pericial judicial. A embargante sustenta erro material na aplicação da tabela legal e requer a limitação da indenização ao valor proporcional de R$ 3.375,00. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e requerendo a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à correta aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/1974 diante da constatação de invalidez permanente total pela perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida nem para inovação recursal, conforme prevê o art. 1.022 do CPC e consolidada jurisprudência do STJ.

4.

O acórdão embargado reconheceu expressamente, com base no laudo judicial imparcial e produzido sob contraditório, a existência de invalidez permanente total, o que impõe o pagamento integral da indenização prevista em lei, sendo inaplicáveis redutores percentuais.

5.

A menção a “75%” no laudo pericial, descolada da conclusão técnica de invalidez total, não tem força para afastar a classificação jurídica da lesão, tampouco para alterar a regra legal que vincula a invalidez total ao teto máximo de indenização.

6.

A seguradora inovou ao reconhecer a perícia judicial e defender, apenas em embargos, a aplicação do percentual de 75%, quando antes sustentava que a perícia sequer fora realizada e defendia a aplicação de 50% com base em laudo administrativo. Tal conduta configura inovação vedada nesta via recursal.

7.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte, bastando a análise dos pontos essenciais à solução da controvérsia.

8.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A constatação de invalidez permanente total, conforme perícia judicial imparcial, impõe o pagamento do valor integral da indenização do seguro DPVAT, sendo incabível a aplicação de percentuais redutores. 2. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à introdução de novas teses. 3. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 489, § 1º, I, II e IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

EMBARGADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
. contra acórdão desta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo a sentença que condenou ao pagamento de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00, acrescida de correção e juros, por entender caracterizada invalidez permanente total da autora, conforme laudo pericial judicial.

Sustenta o embargante, em síntese: 1) ter havido erro material na aplicação da tabela do art. 3º, §1º, da Lei 6.194/74, pois o laudo judicial teria apontado “
traumatismo crânio-facial em grau grave – 75%”,
o que configuraria invalidez permanente parcial incompleta; 2)

que o cálculo correto deveria ser R$ 13.500,00 × 75% = R$ 10.125,00, abatendo-se R$ 6.750,00 já pagos administrativamente, resultando em indenização complementar de apenas R$ 3.375,00; 3) invoca os enunciados 474 e 544 do STJ, além dos julgamentos das ADIs 4.627 e 4.350, para sustentar a aplicação proporcional da indenização; 4) requer, ao final, a modificação do acórdão para limitar o valor da indenização ao montante indicado.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e, para fins de eventual prequestionamento, o registro expresso da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com menção aos arts. 489, §1º, I e II; 1.022 e 1.026 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0002544-86.2018.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

EMBARGADA: MARIA LUZIA FRANCISCO DA SILVA
(ADVOGADO RENAN DA COSTA FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, concluiu pela existência de invalidez permanente total da autora.

De acordo com a Lei nº 6.194/1974, a constatação de invalidez total conduz, de forma direta, à fixação da indenização no teto máximo legal, sendo que a aplicação de redutores ou percentuais proporcionais somente é cabível nas hipóteses de invalidez permanente parcial e incompleta.

A propósito, embora o perito tenha assinalado “75%” em um dos campos do laudo, antes disso foi expresso em afirmar que se tratava de lesão total, o que afasta por completo a possibilidade de aplicação do referido percentual redutor.

A marcação numérica, descolada da conclusão técnica principal, não tem força para modificar a classificação da lesão como total, nem para afastar a regra legal que impõe o pagamento integral quando a invalidez é completa.

Por isso, o acórdão, ao adotar a premissa de invalidez total firmada na perícia judicial, aplicou corretamente o teto legal, deduzindo o valor já pago administrativamente, resultando na complementação devida.

Ressalto, ainda, que, no primeiro grau, quando oportunizada a manifestação sobre o laudo judicial, a seguradora sequer reconheceu a sua realização, chegando a afirmar que a autora não compareceu à perícia, e insistiu na aplicação do percentual de 50% com base em laudo administrativo unilateral. Com efeito, em nenhum momento defendeu a aplicação de 75% do teto máximo, até porque sustentava equivocadamente que a perícia não havia sido feita. Na apelação, a tese manteve-se ancorada no percentual de 50%.

Apenas agora, em sede de embargos de declaração, a seguradora altera sua linha argumentativa, reconhecendo a perícia judicial e defendendo a aplicação de 75% do teto, o que configura nítida inovação recursal, vedada nesta via, que não se presta à introdução de teses novas ou à modificação da premissa fática já consolidada no julgamento.

Não se verifica, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. O julgado enfrentou de forma clara e coerente a questão central — qual seja, a natureza total da invalidez constatada pela perícia judicial e sua consequência legal —, sendo desnecessário examinar, um a um, todos os argumentos e precedentes citados pela parte.

Quanto à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora os embargos revelem inconformismo e inovação, deixo de aplicá-la nesta oportunidade, advertindo que eventual reiteração poderá ensejar a penalidade legal.

Para finalizar, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025